Tribunal: TJBA
Processo: 8001122-03.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001122-03.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIA SANTANA SOUZA Advogado(s): CAROLINA LOPES DA CRUZ, AUANGRAS MOREIRA SOARES APELADO: ELDER NUNES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. CONFISSÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO BEM. IMÓVEL EM TERRENO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara de Família da Comarca de Camaçari/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de partilha ajuizada por MARCIA SANTANA SOUZA em face de ELDER NUNES DA SILVA. A Autora sustenta que houve erro de julgamento ao se desprezar confissão do Réu quanto à construção do imóvel durante a união estável, reconhecida judicialmente, requerendo a partilha do bem e dos aluguéis dele decorrentes. II. Questão em discussão 2. Definir se a confissão judicial prestada pelo Réu quanto à existência e construção de imóvel durante a união estável é suficiente para fins de partilha, mesmo sem prova documental formal, à luz do regime da comunhão parcial de bens. III. Razões de decidir 3. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica diante da ausência de qualquer documento que comprove a existência do imóvel. 4. A inexistência de escritura pública, matrícula, contrato, comprovantes ou qualquer elemento indiciário impede a verificação da localização, titularidade ou mesmo da existência física do bem. 5. A declaração do réu não configura confissão judicial válida, pois não se revela inequívoca, precisa e deliberada, conforme exigem os arts. 389 e 391 do CPC. 6. O depoimento apresenta ambiguidades relevantes ao indicar que o imóvel teria sido construído em terreno de terceiro, com participação de familiares, afastando a conclusão de aquisição comum pelo casal. 7. A construção em terreno de terceiro não gera, por si só, direito real partilhável, especialmente sem prova da titularidade ou da origem dos recursos empregados. 8. A aquisição da propriedade imobiliária depende de registro do título translativo, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, sendo inviável reconhecer direito real sem suporte documental mínimo. 9. A presunção de esforço comum na união estável não supre a ausência de prova da própria existência do bem. 10. A ausência de comprovação da titularidade do imóvel inviabiliza, por consequência, o pedido de partilha de frutos civis (aluguéis). 11. Admitir a partilha com base apenas em declarações genéricas afronta a segurança jurídica e o devido processo legal probatório. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento. 1. A confissão judicial somente possui força probatória plena quando inequívoca, precisa e deliberada. 2. A ausência de prova mínima da existência do bem impede sua partilha, ainda que alegada sua aquisição na constância da união estável. 3. A construção em terreno de terceiro não enseja, por si só, direito real partilhável sem comprovação da titularidade e da origem dos recursos. 4. A presunção de esforço comum não supre a inexistência de prova do próprio bem. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 389 e 391; CC, arts. 1.245 e 1.725. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001122-03.2025.8.05.0039, figurando como apelante MARCIA SANTANA SOUZA e apelado ELDER NUNES DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A)